Tribunal: TJDFT
Processo: 0706483-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE VENCIMENTO ESCALONADO E GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA. CARREIRA PÚBLICA DE ATIVIDADES RODOVIÁRIAS. LEI DISTRITAL No 5.125/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LOA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 905.357 (TEMA 864).

1. A concessão de reajustes e gratificações aos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905.357).

2. Não havendo dotação orçamentária para implementação da última parcela do reajuste previsto na Lei no 5.125/2013, que dispões sobre a carreira pública de atividades rodoviárias, aplica-se a tese fixada no referido precedente vinculante.

3. Recurso do réu conhecido e provido.